Tribunal: TJMT
Processo: 1001561-24.2020.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001561-24.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (APELADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEANDRO ARAUJO VIEIRA - CPF: 870.082.702-91 (ASSISTENTE), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (ASSISTENTE), DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 016.286.801-48 (ASSISTENTE), WESLEY HENRIQUE DE SIQUEIRA SILVA - CPF: 021.052.011-64 (ASSISTENTE), DANILO DE SOUZA SILVA - CPF: 083.114.883-71 (ASSISTENTE), KELVE PEREIRA DAS NEVES - CPF: 612.455.093-81 (ASSISTENTE), LUCAS PEREIRA DE MELO - CPF: 625.242.483-80 (ASSISTENTE), ADINEIA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 018.153.361-88 (ASSISTENTE), ALEXANDRE QUIRINO DA CRUZ - CPF: 058.508.071-28 (ASSISTENTE), ROSILENE PEREIRA DAS NEVES - CPF: 026.309.803-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDES DE MORAES - CPF: 046.718.901-35 (TERCEIRO INTERESSADO), DALMACIO COSTA SOUSA - CPF: 602.186.453-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ – IMPROCEDÊNCIA – ENQUADRAMENTO DAS MATÉRIAS NAS HIPÓTESES DO ART. 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO EM FUNÇÃO DA SUPOSTA OMISSÃO DAS AUTORIDADES NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM COMUNICAR AS AUTORIDADES COMPETENTES A RESPEITO DAS AGRESSÕES QUE TERIAM SIDO IMPOSTAS AO APELANTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE AUTORIDADE JUDICIAL – PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA REUNIÃO DE PROCESSOS ANTERIORMENTE DESMEMBRADOS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS E DE ALEGAÇÃO OPORTUNA – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO – INOCORRÊNCIA – PROVAS CONFIRMADAS PERANTE O CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS A RESPEITO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM DISSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nas hipóteses onde o recurso de apelação interposto em face da decisão proferida pelo Tribunal do Júri estiver amparado em argumentos alegando nulidade absoluta do processo e situações que se enquadram no art. 593, III, do Código de Processo Penal, a irresignação deve ser conhecida. A existência de alegações afirmando a prática de violência física contra pessoa presa durante a audiência de custódia, sobre as quais o juízo não determinou a remessa da informação às autoridades competentes, não implica em nulidade quando a própria defesa quedou-se inerte e os responsáveis pela prisão não depuseram no curso da instrução processual, não exercendo qualquer influência sobre os jurados. Inexiste ilegalidade na atuação da autoridade policial que promove o acesso a aparelhos celulares de suspeitos após autorização dos detentores ou mediante autorização judicial, notadamente quando esta decisão está fundamentada e amparada nos termos da legislação própria. A reunião de processos anteriormente desmembrados, a fim de que sejam submetidos em conjunto a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida salutar e apta para evitar a prolação de decisões contraditórias, além de garantir maior celeridade processual. Não há nulidade na reunião de processos anteriormente desmembrados quando o ato não implica em qualquer prejuízo à parte que, devendo se manifestar em plenário, permaneceu silente. Na hipótese onde o julgamento dos jurados está amparado em elementos probatórios coligidos durante a instrução, notadamente quando somados a elementos do inquérito policial, torna-se inviável a realização de novo julgamento perante o Tribunal Popular. Embora prescinda da juntada de documentos, o reconhecimento dos maus antecedentes deve ser confirmado em consulta à página própria que, no presente caso, não esclareceu efetivamente se a sentença penal condenatória anterior a este julgamento efetivamente transitou em julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001561-24.2020.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Sérgio Borges de Oliveira em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos do processo no 1001561-24.2020.8.11.0078, cujos termos condenaram este último à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 121, §2o, I, do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 100703203).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do apelante Sérgio Borges de Oliveira e de Diego Fernandes de Moraes, imputando-lhes as práticas delitivas constantes no art. 121, §2o. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, em 03/05/2020, por volta das 00h52min., na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, na cidade e Comarca de Sapezal , o apelante Sérgio Borges de Oliveira e Diego Fernandes de Moraes, agindo com
animus necandi
e por motivo torpe, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, concorreram para o homicídio da vítima Dalmácio Costa Sousa, praticado pelo menor infrator Alexandre Quirino da Cruz. Acrescentou a denúncia, ainda, que nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, o apelante Sérgio Borges de Oliveira e Diego Fernandes de Moraes, de forma consciente e voluntária, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, Alexandre Quirino da Cruz, a com eles praticar a sobredita infração penal.

Ao descrever a dinâmica dos fatos, o
Parquet
afirmou que na data dos fatos a vítima Dalmácio Costa Sousa estava com seu amigo Lucas na região conhecida como
cinzeiro
, onde pararam em uma lanchonete, oportunidade onde a vítima pediu para que Lucas fosse até o bar e pegasse uma bebida para ambos. Enquanto Lucas estava pegando a bebida, este ouviu o primeiro disparo e, imediatamente, virou-se para ver o que estava acontecendo, momento em que viu o adolescente Alexandre Quirino da Cruz (vulgo GTA) atirando na vítima. Após os disparos, Alexandre Quirino da Cruz saiu correndo do local dos fatos em direção ao bairro Papagaio, entrou em uma caminhonete de cor presta que o esperava e saiu do local. Ainda, teria ficado demonstrado que, naquela data, o menor infrator Alexandre Quirino da Cruz teria ido ao “Cinzeiro” na companhia do denunciado Diego Fernandes de Moraes, de Danilo e Kelve, sendo que os quatro ficaram ingerindo bebidas alcoólicas na calçada de um bar.

Segundo o órgão acusador, infere-se dos depoimentos colhidos nos autos que, momentos antes do crime, o adolescente Alexandre Quirino da Cruz e o acusado Diego Fernandes de Moraes afastaram-se de Danilo e Kelve por diversas vezes para conversarem reservadamente, oportunidade em que teriam ajustado a execução do homicídio de Dalmácio, tendo Diego Fernandes de Moraes fornecido a arma de fogo (auxílio material) para que o adolescente Alexandre Quirino da Cruz matasse a vítima Dalmácio, o que efetivamente foi realizado, tendo o menor efetuado disparos em face da vítima, que foram a causa efetiva e suficiente da morte deste.

Por fim, teria ficado demonstrado que o apelante Sérgio Borges de Oliveira teria sido o mandante do crime, pois a vítima Dalmácio Costa Sousa vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção criminosa
Comando Vermelho
, da qual o menor Alexandre Quirino da Cruz, Diego Fernandes de Moraes e o apelante Sérgio Borges de Oliveira, fariam parte.

Diante disso, o Ministério Público concluiu que o referido crime foi praticado por determinação de integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
por força de não pagamento da taxa referente à venda de drogas à facção, o que demonstraria a torpeza do delito.

Diante dos esclarecimentos preliminares, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de Diego Fernandes de Morais e determinou a apreensão de seu aparelho celular, bem como dos celulares de Danilo de Souza Silva e de Kelve Pereira das Neves (ID 100700497 – pp. 18/19), os quais também prestaram depoimento na fase inquisitorial (Termo de Declarações no 925/2020 – ID 100700497 – pp. 20/21). Em continuidade às diligências investigatórias, após autorização judicial, a autoridade policial promoveu o acesso aos aparelhos telefônicos de Danilo de Souza Silva, de Kelve Pereira das Neves e de Diego Fernandes de Moraes, onde elementos de convicção de que o apelante teria participado do crime na condição de mandante teriam sido encontrados (Relatório Policial – ID 100702951 – pp. 27/37).

Encerradas as investigações, a autoridade policial concluiu que os disparos que levaram ao óbito da vítima foram efetuados pelo menor Alexandre Quirino da Cruz e que Diego Fernandes de Moraes atuou como partícipe, ao lhe fornecer a arma de fogo utilizada no crime. Concluiu igualmente que o apelante atuou como mentor intelectual do crime, notadamente por ser liderança da facção criminosa, tendo o controle final do fato, de modo que possuía poderes para controlar a prática delitiva (ID 100700491 – pp. 32/33).

Com o oferecimento da inicial nos termos já mencionados, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados (ID 100702953). Após, houve a apresentação de resposta à acusação por parte de Diego Fernandes de Moraes (ID 100702970) e não tendo havido notícias acerca da apresentação por parte do apelante Sérgio Borges de Oliveira, o juízo
a quo
determinou o desmembramento do processo (ID 100702971).

O apelante Sérgio Borges de Oliveira apresentou sua defesa cumulada com pedido de revogação de sua prisão preventiva, além de trazer documentos (ID 100702978). Os pedidos foram indeferidos, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento (ID 100702985). A prisão do apelante foi cumprida em 06/01/2021 (ID 100702988), tendo havido pleito revogatório posterior (ID 100703075 – pp. 91/103), o qual foi indeferido (ID 100703079 – pp. 07/08). A defesa do apelante impetrou o
habeas corpus
no 1000545-41.2021.8.11.0000, de minha relatoria, cuja ordem foi denegada (ID 100703100). Com a interposição de Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
, a denegação foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 100703104).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas/informantes Kelve Pereira das Neves, Hagau dos Santos Franco, Denis Henrique dos Santos Ramos e Wesley Henrique de Siqueira, além de procedido o interrogatório do apelante (ID 100703031). Posteriormente o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de produção de prova emprestada e determinou que fossem anexados ao feito as oitivas de Leandro Araújo Vieira, Danilo de Souza Silva, Adineia Campos de Oliveira e Alexandre Quirino da Cruz, produzidas no processo no 1000964-55.2020.8.11.0078, além de homologar a desistência da testemunha Lucas Pereira de Melo. Ato contínuo, determinou que as partes apresentassem suas derradeiras alegações (ID 100703029). As partes apresentaram suas alegações finais (ID 100703038 e ID 100703043) e o juízo
a quo
pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, §2o, I, do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990 (ID 100703058).

Irresignado, interpôs Recurso em Sentido Estrito e, após o reconhecimento de sua intempestividade (ID 100703083)

designou data para o julgamento do feito perante o Tribunal do Júri (ID 100703110), onde foi condenado nos termos já mencionados (ID 100703203).

As partes não se conformaram com a sentença.

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pelo reconhecimento dos maus antecedentes em desfavor do apelado Sérgio Borges de Oliveira, em razão da existência de sentença penal condenatória proferida no processo no 1186-78.2016.811.0046 (código 86910), o qual tramitou pela Comarca de Comodoro/MT e que, tecnicamente, já teria transitado em julgado para o acusado (ID 101179486).

Nas razões de seu inconformismo, o apelante Sérgio Borges de Oliveira pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de custódia, em função da suposta omissão das autoridades em comunicar os órgãos competentes da existência de indícios de agressões físicas em desfavor do apelante, fato que teria prejudicado o exercício de sua defesa, (b) pelo reconhecimento da nulidade da quebra de sigilo telefônico que amparou a sentença de pronúncia, (c) pelo reconhecimento da nulidade do julgamento que, sem comunicação das defesas, reuniu para julgamento os processos que haviam sido desmembrados, causando prejuízos em razão da diminuição do tempo de debate, (d) pela nulidade da condenação amparada em elementos que teriam sido colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial, ofendendo-se a disposição do art. 155 do Código de Processo Penal, de modo que pugnou pela realização de novo julgamento. Em seus pedidos, acrescentou pleito alternativo pela (e) redução da pena ao mínimo legal (ID 104631968).

As partes apresentaram contrarrazões, onde se manifestaram pelo desprovimento dos recursos (ID 107112463 e ID 108313982).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não conhecimento do recurso defensivo e, caso conhecido, pelo seu desprovimento e pelo provimento do recurso do Ministério Público (ID 109423967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SERGIO BORGES DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça sustentou que o recurso de apelação interposto por Sérgio Borges de Oliveira não deve ser conhecido, pois não teria sido demonstrada a presença de quaisquer das hipóteses de cabimento elencadas no art. 593, III, do Código de Processo Penal. Acrescentou que, além da não demonstração daquelas hipóteses, quando da interposição, que se deu durante a própria sessão de julgamento, a defesa não fez constar o inciso III, do art. 593, da Lei Processual Penal, de modo a justificar a pretensão defensiva.

Contudo, a preliminar não deve prosperar.

Segundo o art. 593, III, do Código de Processo Penal, será cabível o recurso de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri quando (a) ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
(b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
(c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;
(d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Analisando a irresignação defensiva, verifico que nas razões de seu inconformismo, o apelante pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de custódia, em função da suposta omissão das autoridades em comunicar os órgãos competentes da existência de indícios de agressões físicas em desfavor do apelante, fato que teria prejudicado o exercício de sua defesa, (b) pelo reconhecimento da nulidade da quebra de sigilo telefônico que amparou a sentença de pronúncia, (c) pelo reconhecimento da nulidade do julgamento que, sem comunicação das defesas, reuniu para julgamento os processos que haviam sido desmembrados, causando prejuízos em razão da diminuição do tempo de debate, (d) pela nulidade da condenação amparada em elementos que teriam sido colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial, ofendendo-se a disposição do art. 155 do Código de Processo Penal, de modo que pugnou pela realização de novo julgamento. Em seus pedidos, acrescentou pleito alternativo pela (e) redução da pena ao mínimo legal (ID 104631968).

O primeiro ponto que deve ser destacado diz respeito à existência de argumentos defensivos onde se suscita nulidades anteriores à pronúncia, o que encontraria óbice no art. 593, III,
a
, do Código de Processo Penal, o qual autoriza a interposição do recurso de apelação aventando-se eventual nulidade que seja posterior à sentença que submete o acusado ao Tribunal Popular.

Como dito, as duas primeiras teses da defesa almejam (a) o reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de custódia, em função da suposta omissão das autoridades em comunicar os órgãos competentes da existência de indícios de agressões físicas em desfavor do apelante, fato que teria prejudicado o exercício de sua defesa e (b) o reconhecimento da nulidade da quebra de sigilo telefônico que amparou a sentença de pronúncia, portanto, fatos processuais anteriores à pronúncia.

Todavia, aqui é importante sublinhar que no âmbito da teoria das nulidades quando o vício disser respeito a “
elemento essencial do ato processual penal cria implicação para que seja a nulidade classificada como absoluta [...] A nulidade absoluta é a categoria de vício indicativo de violação de direito fundamental processual. O cariz essencial do elemento afetado, com a cominação expressa de nulidade para os casos de ferimento a regras infraconstitucionais, é o parâmetro para atestar a desnecessidade de comprovação de prejuízo para espécie
” (ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Teoria da Nulidade no Processo Penal
. São Paulo: Noeses, 2016, pp. 138/139). De outra ponta, “
a nulidade relativa é identificada, primordialmente, pelo defeito ou falta de elemento acidental que, por sua vez, mantém relação de dependência com os demais elementos (estruturais e essenciais) do ato processual
” (ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Teoria da Nulidade no Processo Penal
. São Paulo: Noeses, 2016, p. 141).

Ou seja, no âmbito das nulidades, é fundamental aferir a sua natureza. Se absoluta, a nulidade poderá ser conhecida a qualquer tempo. Se relativa, deverá ser arguida no primeiro momento oportuno.

Verifico que em relação às duas primeiras nulidades suscitadas pelo recurso defensivo, é aventada a existência de nulidades de natureza absoluta, razão que impele o conhecimento da matéria, pois passível de conhecimento a qualquer tempo ou grau de jurisdição, mesmo que de ofício. Sublinho: não estou neste momento a reconhecer ou acolher as teses defensivas, mas tão somente justificando as razões pelas quais entendo que as matérias devem ser conhecidas e submetidas a julgamento. Neste sentido: “
Conquanto a doutrina apregoe que, nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, a alegação de "nulidade posterior à pronúncia" limita apenas a suscitação de vícios de natureza relativa, cediço que as eivas absolutas podem ser reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição
.” (TJSC, Apelação Criminal n. 0000404-74.2016.8.24.0025, de Gaspar, rel. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 11-10-2016).

Quanto às demais matérias, entendo que se enquadram, sem sombra de dúvidas, às hipóteses recursais elencadas no Código de Processo Penal. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e conheço do recurso de apelação interposto por Sérgio Borges Oliveira.

- DO RECURSO DE SÉRGIO BORGES DE OLIVEIRA

a) Preliminar de nulidade – pleito pelo reconhecimento da nulidade absoluta da audiência de custódia, em função da suposta omissão das autoridades em comunicar os órgãos competentes da existência de indícios de agressões físicas em desfavor do apelante, fato que teria prejudicado o exercício de sua defesa.

Em seu primeiro argumento, o apelante Sérgio Borges de Oliveira alega que por ocasião do cumprimento do mandado de prisão em seu desfavor, no dia 06/01/2021, foi vítima de espancamento por parte dos policiais militares que efetuaram sua detenção. Alega que ao ser submetido à audiência de custódia, fez constar expressamente em sua qualificação a informação de que foi vítima de tortura por parte dos agentes legais. Suscita que embora tenha levado a conhecimento da autoridade judicante as agressões que sofreu, o juízo condutor da audiência de custódia reconheceu a regularidade do cumprimento do mandado de prisão e afirmou não existirem indícios de tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Menciona que além da manifestação expressa do apelante, os indícios da prática de violência contra o apelante eram visíveis, trazendo imagens para comprovar as alegações.

Diante disso, sustenta a nulidade daquela decisão, cujos termos teriam imposto prejuízo ao direito de defesa do apelante, uma vez que a condenação perante o Tribunal Popular teria se fundamentado, exclusivamente, no depoimento suspostamente orquestrado dos agentes policiais que o apelante foi o mandante do referido crime de homicídio. Sustenta, ao final, que se os jurados tivessem conhecimento de que o apelante foi submetido a violência e abusos por parte dos policiais no exercício de sua profissão, teriam conferido menos valor à palavra dos agentes legais, de modo a ensejar a sua absolvição.

Pois bem.

Em que pese o esforço defensivo, o pleito não comporta acolhimento.

Conforme consta nos autos, o mandado de prisão em desfavor do apelante foi cumprido em 06/01/2021 por policiais militares que relataram que durante patrulhamento de rotina receberam a informação de que um indivíduo estaria praticando o crime de tráfico de drogas na região do bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT. Por ocasião da abordagem, o suspeito apresentou diversas atitudes suspeitas buscando ocultar sua verdadeira identidade, somente tendo sido identificado posteriormente por sua genitora como sendo Sérgio Borges de Oliveira, oportunidade onde o mandado de prisão expedido pelo juízo
a quo
em seu desfavor foi constatado e acabou sendo cumprido (ID 100702988 – pp. 12/13).

O boletim de ocorrência no 2021.3969, onde estas informações foram registradas, também salientou que o apelante Sérgio Borges de Oliveira apresentava diversas escoriações pelo corpo (rosto, joelho, pescoço e tórax) devido à necessidade de emprego de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo (ID 100702988 – pp. 12/13). Em virtude disso, a Polícia Militar também confeccionou auto de resistência registrando o fato (ID 100702988 – p. 14).

Embora as informações sejam graves, uma vez que a prática de atos de violência e arbitrariedade por parte das forças policiais no exercício de suas funções não se compatibiliza com os ditames da ordem constitucional vigente, não se pode ignorar a divergência das versões apresentadas pelo apelante e aquelas contidas nos autos. Demais disso, além da alegação de tortura que consta na ata da audiência de custódia e no pedido de revogação da prisão preventiva (ID 100703075 – p. 91), onde vários documentos da suposta violência foram anexados, nenhum documento comprova que o apelante ou seus representantes legais tenham provocado as autoridades competentes (Corregedoria da PMMT, Ministério Público ou Polícia Civil) acerca das supostas agressões.

Mas, ainda que se considere que competiria à autoridade judicante informar os mencionados órgãos, nenhum prejuízo decorre para este processo.

Segundo a defesa, o prejuízo consistiria na manutenção da credibilidade dos policiais perante o Tribunal do Júri, que se convenceu de sua responsabilidade penal baseando-se, exclusivamente, no depoimento suspostamente orquestrado dos agentes policiais de que o apelante foi o mandante do referido crime de homicídio. Sustenta, ao final, que se os jurados tivessem conhecimento de que o apelante foi submetido à violência e abusos por parte dos policiais no exercício de sua profissão, teriam conferido menos valor à palavra dos agentes legais, de modo a ensejar a sua absolvição.

Contudo, como ressaltei anteriormente, a prisão do apelante ocorreu na cidade de Várzea Grande/MT e foi executada por policiais militares que não funcionaram na condição de testemunhas no processo, frente ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade da audiência de custódia.

b) Preliminar pelo reconhecimento da nulidade da quebra de sigilo telefônico que amparou a sentença de pronúncia.

Prosseguindo em suas razões, a defesa do apelante Sérgio Borges de Oliveira alegou que a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares dos demais investigados foi genérica e não mencionou as razões pelas quais a medida era cabível, não havendo qualquer referência aos termos constitucionais e da Lei no 9.296/1996. Acrescentou que a imputação feita ao apelante decorre da interpretação que a autoridade policial conferiu às mensagens encontradas.

Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.

Segundo a defesa, as mensagens encontradas nos aparelhos telefônicos dos outros suspeitos levou a autoridade policial a concluir que o apelante foi o mentor intelectual do crime perpetrado em desfavor da vítima Dalmácio Costa Sousa. Analisando a decisão guerreada, verifico que o juízo de primeiro grau assim procedeu à análise do pedido de quebra de sigilo telefônico:

Por outro lado, no tocante ao pedido de quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, tem-se que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do sigilo das comunicações, no seu artigo 5o, inciso XII, porém, no mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de se utilizar as informações obtidas através de quebra de sigilo das comunicações telefônicas, em inquéritos policiais e em processos penais, desde que seja precedida de autorização judicial.

No caso em comento, não se pleiteia a interceptação das comunicações telefônicas propriamente ditas, mas sim a comunicação de dados, imagens e sinais, tal como previsto no parágrafo único do artigo 1o, da Lei no 9.296/26, que assim dispõe: “o disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática”.

Há, pois, justa causa para o deferimento da medida ora pleiteada, encontrando-se presente indícios de autoria das infrações penais, mediante documentos anexados ao requerimento da autoridade policial, sendo certa a materialidade do crime. Trata-se, ainda, de procedimento idôneo ou adequado à obtenção do resultado pretendido, necessário (encontrando-se revestida pelo caráter de indispensável proteção a coletividade) e proporcional (preponderando o interesse público ao privado).

Ademais, na conduta investigada, a quebra de sigilo telefônico apresenta-se imprescindível para as investigações como instrumento capaz de revelar novos elementos, sendo imperativo para se descobrir a real motivação do crime e todas as pessoas envolvidas na pratica delituosa em apuração e sua extensão.

Ressalte-se, ainda, que, sendo as práticas criminosas narradas puníveis com reclusão (homicídio qualificado), bem como o intuito de prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o pedido, mormente pelo fato de encontrarem-se presentes os requisitos para concessão da medida, quais sejam, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora). (ID 100703074 – pp. 60/63).

Ou seja, todos os elementos a justificarem a medida foram demonstrados, inclusive, os da Lei no 9.296/1996. O juízo
a quo
reconheceu a prática de crime apenado com reclusão, sublinhou haver indícios de autoria e a necessidade de sua utilização para a adequada apuração dos fatos. Portanto, a legitimidade constitucional da medida é evidente, não havendo qualquer descompasso entre a determinação judicial e o ordenamento jurídico.

Não se pode olvidar, ainda, que os inicialmente suspeitos, Danilo de Souza Silva e Kelve Pereira das Neves manifestaram autorização à autoridade policial a acessar os materiais constantes em seus celulares (ID 100700497 – pp. 23/26 e ID 100700497 – pp. 31/34).

Frente ao exposto, rejeito a preliminar defensiva.

c) Preliminar pelo reconhecimento da nulidade do julgamento que, sem comunicação das defesas, reuniu para julgamento os processos que haviam sido desmembrados, causando prejuízos em razão da diminuição do tempo de debate
.

Em sua terceira preliminar, a defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade do julgamento que, sem comunicação das defesas, reuniu para julgamento os processos que haviam sido desmembrados, causando prejuízos em razão da diminuição do tempo de debate.

Alega que no dia 14/07/2020, o juízo
a quo
determinou o desmembramento do processo em relação a Diego Fernandes de Moraes, tendo sido distribuído novo processo em relação ao apelante Sérgio Borges de Oliveira. Afirma que no dia 01/07/2021, o juízo de primeiro grau designou a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, levando a defesa a crer que a sessão seria apenas em relação ao apelante, tanto que as intimações apenas se referiam ao apelante.

Entretanto, segundo alega, no início do julgamento perante o Tribunal do Júri, a defesa foi surpreendida com a informação de que na mesma sessão também se realizaria o julgamento do acusado Diego Fernandes de Moraes. Pontuou que a “
consequência direta da reunião desavisada dos processos anteriormente desmembrados foi a diminuição do tempo de debate para a defesa que, sem ter sido previamente cientificada da reunião dos processos para julgamento, acreditava ter o tempo para debates prevista no artigo 477 do CPP
”.

Ou seja, a consequência direta da repentina reunião de processos, sem o prévio conhecimento defensivo, foi a diminuição do tempo de debates, nos moldes do art. 477, §1o e §2o, do Código de Processo Penal. Já a consequência indireta, teria sido a condenação do apelante com base no conteúdo probatório afeto exclusivamente ao corréu que, no seu interrogatório, confirmou ser integrante de organização criminosa e de ter feito, por conta própria, um salve em um indivíduo da cidade de Sapezal.

O pedido, todavia, não comporta provimento.

A reunião de processos anteriormente desmembrados, a fim de que sejam submetidos em conjunto a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida salutar e apta para evitar a prolação de decisões contraditórias, além de garantir maior celeridade processual.

Neste sentido: “
a reunião dos processos antes desmembrados em relação a um corréu e ocorrência de um único julgamento, de todos os acusados, pelo e. Tribunal do Júri, é medida que se impõe, com vistas a se evitar decisões contraditórias e garantir maior celeridade processual
” (N.U 1001190-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Ainda há de se acrescer que a nulidade em questão teria ocorrido após a sentença de pronúncia e, uma vez constatada no ato de julgamento deveria ter sido questionada “
em primeiro plano, no momento da abertura da sessão plenária
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 440).

Entretanto, quando do julgamento, a defesa quedou-se inerte quanto a matéria.

Logo, a reunião de processos para julgamento, se implicasse na existência de prejuízo à defesa, certamente a questão teria sido levantada na sessão para apreciação judicial.

Por fim, a defesa sublinhou que a redução do prazo a ser utilizado em plenário do Júri, entretanto não é possível olvidar-se a defesa fez uso da palavra em plenário pelo período de 01h05min. (ID 100703195), sequer completando o lapso disponível, o que comprova a inexistência de prejuízo pela desnecessidade de maior período para explanação.

Frente a todo o exposto, rejeito a preliminar defensiva.

d) Do mérito – pedido pela realização de novo julgamento - condenação supostamente amparada em elementos que teriam sido colhidos exclusivamente na fase de inquérito policial, ofendendo-se a disposição do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Segundo a defesa, a autoria do crime de homicídio perpetrado contra a vítima Dalmácio Costa Souza amparou-se no “
conteúdo do Relatório Policial que analisou o conteúdo dos aparelhos de celular apreendidos na posse dos acusados Danilo de Souza Silva, Diego Fernandes de Moraes e Kelve Pereira das Neves
”. Menciona que a conclusão da autoridade policial de que o apelante seja a pessoa identificada como “
Porta Voz Mano
”, detentor da alcunha
Lacoste
, não passaria de um
blefe
da autoridade policial. Relata que a conclusão da autoridade policial decorre do registro existente em sua ficha, de que seria conhecida por
Lacoste
.

Ressaltou ainda que “
A insuficiência probatória foi confessada pelas próprias testemunhas da acusação (policiais) que foram ouvidas na sessão de julgamento do Júri: A testemunha Hagau dos Santos Franco, ao ser inquirido pela defesa (15min:20seg da mídia), afirmou expressamente que a autoridade policial não possuía nenhuma prova material do recorrente ter ordenado a morte da vítima (18min:20seg); A testemunha Denis Henrique dos Santos Ramos, ao ser inquirido pela defesa (10min:58seg da mídia), afirmou expressamente que a autoridade policial não ter conhecimento da participação do recorrente na morte da vítima, sabendo apenas dizer que a ordem para matar teria “partido de cima ” (12min: 40seg); A testemunha Leandro Araujo Vieira ao ser inquirido pela defesa (15min: 5 0seg da mídia), afirmou expressamente que a alcunha de “Lacoste ”, atribuída ao recorrente, seria uma informação proveniente de usuários de drogas, cujas identidades a testemunha não quis revelar (19min:15seg); A testemunha Leandro Araujo Vieira ao ser inquirido pela defesa (15min: 50seg da mídia), afirmou expressamente que a alcunha de “Lacoste”, atribuída ao recorrente, seria uma informação proveniente de usuários de drogas, cujas identidades a testemunha não quis revelar (19min:15seg) ; A testemunha Leandro Araujo Vieira ao ser inquirido pela defesa (15min: 5 0seg da mídia), afirmou expressamente que a alcunha de “Lacoste”, atribuída ao recorrente, seria uma informação proveniente de usuários de drogas, cujas identidades a testemunha não quis revelar (19min:15seg)
”.

Soma aos argumentos que o corréu Diego Fernandes de Moraes e as testemunhas Alexandre Quirino da Cruz e Kelve Pereira das Neves, presentes por ocasião da morte da vítima, foram uníssonos em afirmar que não conheciam o apelante ou que ele fosse conhecido como
Lacoste
. Suscita que nenhum outro elemento de prova comprova, ainda que de forma indiciária, que o apelante seja a pessoa identificada como
Lacoste
ou
Porta Voz Mano
.

Sublinha ainda dois outros pontos.

Primeiro alega que “
Consoante se extrai dos autos do Processo no. 2634 -59.2020.811.0042, Código 611993, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que detém competência por especialização da matéria para apurar e processar crimes envolvendo o crime organizado em todo o Estado, em tese, o integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, a quem é atribuída a “Voz” da ORCRIM, é a pessoa de RAYGO PAULO DOS SANTOS CASTRO
”.

Posteriormente afirma que “
consoante se extrai dos autos do Processo no. 25901 - 31.2018.811.0042, Código 534159, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, que detém competência por especialização da matéria para apurar e processar crimes envolvendo o crime organizado em todo o Estado, em tese, o integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, a quem é atribuída a alcunha de “Lacoste” da ORCRIM, é a pessoa de FABIO APARECIDO MARQUES DO NASCIMENTO
.”

Diante destes elementos, a irresignação pugna pelo provimento do recurso, destacando que a autoria delitiva alicerçada na afirmação feita pela autoridade policial é desprovida de qualquer elemento indiciário mínimo de corroboração, podendo, pelos elementos mencionados pela defesa, ser atribuídos a terceiros.

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede o provimento do recurso de apelação com a finalidade de submissão do apelante a novo julgamento perante a Corte Popular, salvo nos casos onde a decisão dos jurados “
seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto provatório constante nos autos. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi produzida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique, e não aquela que apenas diverge do entendimento dos juízes togados a respeito da matéria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal Comentado
. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1420).

Neste sentido: “
Em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal popular, a revisão das conclusões do Conselho de Sentença só se revela passível de alteração se completamente dissociada das provas constantes dos autos
” (AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020). Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal já pontuou: “
Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor
” (HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015).

Logo, o provimento do recurso defensivo depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados. Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão do apelante a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, nenhum elemento de prova amparar a tese acusatória de que foi o mentor intelectual do delito.

Mas esta demonstração depende, conforme disposição do art. 155 do Código de Processo Penal, da existência de prova produzida sob o crivo do contraditório, não bastando aquelas oriundas exclusivamente da fase inquisitorial da persecução penal.

Assim, antes da apreciação dos elementos produzidos em juízo, colaciono como se desenrolou a investigação até a conclusão de que o apelante foi o mentor intelectual do delito para, posteriormente, analisar se a instrução processual trouxe elementos que amparam a decisão dos jurados.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante Sérgio Borges de Oliveira e de Diego Fernandes de Moraes, imputando-lhes as práticas delitivas constantes no art. 121, §2o. I, c/c art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do art. 70 do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, em 03/05/2020, por volta das 00h52min., na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, na cidade e Comarca de Sapezal , o apelante Sérgio Borges de Oliveira e Diego Fernandes de Moraes, agindo com
animus necandi
e por motivo torpe, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, concorreram para o homicídio da vítima Dalmácio Costa Sousa, praticado pelo menor infrator Alexandre Quirino da Cruz, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 07/09-IP), Auto de Constatação do local do crime (fls. 40/41-IP), Certidão de Óbito (fl. 64-IP), Relatório Policial (fls. 65/75-IP), Laudo Pericial de Necrópsia (fls. 85/97-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Acrescentou também às imputações acusatórias, que nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, o apelante Sérgio Borges de Oliveira e Diego Fernandes de Moraes, de forma consciente e voluntária, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos Alexandre Quirino da Cruz a com eles praticar a sobredita infração penal.

Ao descrever a dinâmica dos fatos, o
Parquet
afirmou que na data dos fatos a vítima Dalmácio Costa Sousa estava com seu amigo Lucas na região conhecida como
cinzeiro
, onde pararam em uma lanchonete, oportunidade onde a vítima pediu para que Lucas fosse até o bar e pegasse uma bebida para ambos.

Enquanto Lucas estava pegando a bebida, este ouviu o primeiro disparo e, imediatamente, virou-se para ver o que estava acontecendo, momento em que viu o adolescente Alexandre Quirino da Cruz (vulgo GTA) atirando na vítima. Após os disparos, Alexandre Quirino da Cruz saiu correndo do local dos fatos em direção ao bairro Papagaio, entrou em uma caminhonete de cor presta que o esperava e saiu do local. Ainda, teria ficado demonstrado que, naquela data, o menor infrator Alexandre Quirino da Cruz teria ido ao “Cinzeiro” na companhia do denunciado Diego Fernandes de Moraes, de Danilo e Kelve, sendo que os quatro ficaram ingerindo bebidas alcoólicas na calçada de um bar.

Alegou ainda o órgão acusador que dos depoimentos colhidos nos autos que, momentos antes do crime, o adolescente Alexandre Quirino da Cruz e o acusado Diego Fernandes de Moraes afastaram-se de Danilo e Kelve por diversas vezes para conversarem reservadamente, oportunidade em que teriam ajustado a execução do homicídio de Dalmácio, tendo Diego Fernandes de Moraes fornecido a arma de fogo (auxílio material) para que o adolescente Alexandre Quirino da Cruz matasse a vítima Dalmácio, o que efetivamente foi realizado, tendo o menor efetuado disparos em face da vítima, que foram a causa efetiva e suficiente da morte deste.

Por fim, teria ficado demonstrado que o apelante Sérgio Borges de Oliveira teria sido o mandante do crime, pois a vítima Dalmácio Costa Sousa vendia drogas e se recusava a pagar a taxa para a facção criminosa
Comando Vermelho
, da qual o menor Alexandre Quirino da Cruz, Diego Fernandes de Moraes e o apelante Sérgio Borges de Oliveira, fariam parte.

Diante disso, o Ministério Público concluiu que o referido crime foi praticado por determinação de integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
por força de não pagamento da taxa referente à venda de drogas à facção, o que demonstraria a torpeza do delito.

Segundo o boletim de ocorrência no 2020.107460, a Polícia Militar foi informada da prática de um homicídio na localidade conhecida como
cinzeiro
, na cidade e comarca de Sapezal/MT, e que os suspeitos seriam as pessoas identificadas como Diego e Alexandre (vulgo GTA). Ao se deslocarem até o local, os agentes da lei constataram o óbito e aguardaram a chegada de um investigador da Polícia Judiciária Civil. Diante das informações, os policiais militares passaram a realizar diligências destinadas à localização dos suspeitos. Ao receberem informações de onde os suspeitos estariam, obtiveram êxito em localizar os suspeitos Kelve, Danilo e Diego. Consta que após a detenção dos suspeitos, Danilo teria dito que estava no local do fato, mas quem teria efetuado os disparos seria Alexandre (vulgo GTA). Disse que antes do fato estava com Diego, Alexandre e Kelve resolvendo uma questão a mando do
Comando Vermelho
e que esta situação seria um
salve
em um usuário de drogas. Relata também que após bater neste usuário, todos foram para casa de Diego, pegaram um
Uber
e foram para o
cinzeiro
. Lá teriam começado a beber em um bar e perceberam que a vítima também estava no local. Consta que Diego e Alexandre levantaram da mesa e conversaram em separado, momento em que após, somente Diego voltou dizendo que deu uma arma para Alexandre (GTA) para que matasse a vítima por motivos de não pagamento da taxa referente à venda de drogas ao
Comando Vermelho
. O boletim de ocorrência foi confeccionado a partir das declarações de Danilo de Souza Silva, o qual pediu aos policiais militares que não revelassem suas declarações, pois os outros suspeitos eram membros do
Comando Vermelho
e que por isso tinha medo de represálias (ID 100700497 – pp. 06/10).

Estas informações foram ratificadas pelos depoimentos do Policial Militar Leandro Araújo Vieira (Termo de Depoimento no 940/2020 – ID 100700497 – pp. 11/12), do Policial Militar Hagau dos Santos Franco (Termo de Depoimento no 941/2020 – ID 100700497 – pp. 13/14) e do Policial Militar Denis Henrique dos Santos Ramos (Termo de Depoimento no 942/2020 – ID 100700497 – pp. 15/16).

Diante dos esclarecimentos preliminares, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante de Diego Fernandes de Morais e determinou a apreensão de seu aparelho celular, bem como do de Danilo de Souza Silva e de Kelve Pereira das Neves (ID 100700497 – pp. 18/19).

Em suas declarações perante a autoridade policial, Danilo de Souza Silva mencionou que à época dos fatos morava na cidade de Sapezal/MT há dois anos e que há um mês tinha sido
batizado
na facção criminosa
Comando Vermelho
. Afirmou ter conhecido Diego Fernando de Moraes há duas semanas e que no dia 02/05/2020, por volta das 20horas, Diego foi até sua residência e juntos foram até a localidade da
Boca do Lixo
, onde encontraram Alexandre Quirino da Silva (vulgo GTA), o qual conheceu naquela hora. Afirmou que na oportunidade deram um
salve
em um indivíduo conhecido como
Macarrão
e que o ato consistiria em bater com ripas de madeira nas mãos da vítima, pois
Macarrão
estaria devendo a facção criminosa de que fazia parte. Relatou que após o ato, foi com Diego de bicicleta até o bar
Gela Gela
, onde consumiram bebida alcoólica. Afirmou que neste bar encontrou com Kelve Pereira das Neves e foram para a casa de Diego, momento em que Alexandre chegou à bordo de um táxi. Relatou que posteriormente foram à região do
Cinzeiro
(ZBM) onde ficaram bebendo em um bar. Disse que enquanto estavam bebendo, Diego e Alexandre se afastaram do local diversas vezes para conversarem reservadamente.

Relatou que em dado momento, Diego afirmou ter entregue uma arma a Alexandre para que matasse Dalmácio em virtude da vítima vender drogas e não pagar a taxa de administração da facção criminosa. Relatou que logo em seguida ouviu os disparos de arma de fogo e viu a vítima caída ao chão. Disse que então foi com Diego e Kelve beber em outro local, não tendo mais visto Alexandre. Acrescentou ainda, que após entrarem em um táxi para voltarem para casa, conversou por
whatsapp
com um indivíduo identificado pela alcunha de
Porta Voz Mano
, cuja identidade desconhecia, que além de afirmar que outro indivíduo deveria ser morto, também disse que o autor do homicídio contra Dalmácio foi Alexandre Quirino da Silva (Termo de Declarações no 925/2020 – ID 100700497 – pp. 20/21).

Consta ainda, que Danilo de Souza Silva promoveu o reconhecimento fotográfico de Alexandre Quirino da Silva e autorizou a autoridade policial a acessar seu aparelho telefônico (ID 100700497 – pp. 23/26).

Nas declarações que prestou perante a autoridade policial, Kelve Pereira das Neves afirmou não ser integrante de organização criminosa e que residia em Sapezal há cerca de 01 (um) ano e 09 (nove) meses. Disse que tinha conhecido Diego há um mês em uma festa, mas que não possuíam vínculo de amizade. Relatou que conheceu Danilo de Souza Silva há cerca de duas semanas através de um amigo. Afirmou que estava bebendo no bar
Gela Gela
com alguns amigos quando encontrou com Danilo e Diego que também estavam no local. Declarou que logo após foi para casa trocar de roupa e foi até a casa de Diego onde, após algum tempo, Alexandre Quirino da Silva (vulgo GTA), que até então não conhecia, chegou a bordo de um táxi. Disse que embarcaram até a região do
cinzeiro
, onde ficou bebendo com Diego e Danilo na calçada em frente a um bar e que Alexandre logo saiu do local. Disse que viu o momento em que Alexandre efetuou um disparo contra a vítima Dalmácio Costa Souza, oportunidade onde correu para dentro do bar com Diego e Danilo, onde depois continuaram bebendo nos fundos (Termo de Declarações no 926/2020 – pp. 100700497 – pp. 28/29).

Consta ainda, que Kelve Pereira das Neves promoveu o reconhecimento fotográfico de Alexandre Quirino da Silva e autorizou a autoridade policial a acessar seu aparelho telefônico (ID 100700497 – pp. 31/34).

Em seu interrogatório, Diego Fernandes de Moraes afirmou que não estava junto com os outros suspeitos conduzidos pela Polícia Militar e que a única coisa que teriam em seu desfavor seria um vídeo em que aparece dando pauladas nas mãos de um usuário de drogas. Relatou que nada tinha a ver com a arma entregue a Alexandre, o qual disse não conhecer. Afirmou não pertencer a nenhuma organização criminosa e que não possuía arma de fogo (Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 944/2020 – ID 100700497 pp. 37/39).

A prisão em flagrante de Diego Fernandes de Moraes foi homologada pelo juízo da Comarca de Sapezal/MT e convertida em prisão preventiva. O juízo de primeiro grau deferiu, ainda, a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos (ID 100702951 – pp. 09/11).

A testemunha Lucas Pereira de Melo relatou à autoridade policial que na data do fato estava com a vítima Dalmácio Costa de Souza bebendo no
Bar da Maga
e que posteriormente foram à região do
cinzeiro
, onde foram a uma lanchonete. Afirmou que Dalmácio lhe pediu para comprar uma cerveja e que, ao se afastar, ouviu o primeiro disparo e ao se virar viu Alexandre Quirino da Cruz (vulgo GTA) atirando na vítima. Relatou que após Alexandre encerrar os disparos, saiu correndo em direção ao bairro Papagaio e entrou em uma Caminhonete S-10 de cor preta, que o esperava no local. Sublinhou que a vítima já sabia que estava marcada para morrer, acreditando que sua morte tivesse relação com o comércio de entorpecentes (Termo de Declarações no 952/2020 – ID 100702951 – pp. 13/14). A testemunha também promoveu o reconhecimento fotográfico de Alexandre Quirino da Cruz perante a autoridade policial (ID 100702951 – pp. 16/19).

Em continuidade às diligências investigatórias, a autoridade policial promoveu o acesso aos aparelhos telefônicos de Danilo de Souza Silva, de Kelve Pereira das Neves e de Diego Fernandes de Moraes (Relatório Policial – ID 100702951 – pp. 27/37).

No relatório juntado pela autoridade policial, registrou-se, dentre outros elementos, comunicação estabelecida entre Danilo de Souza Silva e a pessoa identificada sob a alcunha de
Porta Voz Mano “Lacoste”
em que conversam acerca da pessoa de
Tonho
, que também estaria marcada para morrer. Segundo o relatório, Danilo estaria em conversa com o apelante Sérgio Borges Oliveira (vulgo
Lacoste
), o qual teria sido mencionado em outros relatórios de tráfico de drogas e de associação criminosa.

A investigação registrou ainda que
Lacoste
teria dito “
bora pegar o Tonho de faca vocês se garante
”. Segundo a conclusão policial,
Lacoste
queria que neste mesmo dia do assassinato de Dalmácio, também fosse morto a pessoa de Antônio da Silva (vulgo
Tonho
), que teria uma boca de fumo em Sapezal/MT. Concluíram também que
Lacoste
tinha decretado a morte de Dalmácio, Antônio e Kenysther, pois estavam
cabritando
, ou seja, não estavam realizando o pagamento mensal da boca de fumo.

Diante destas informações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do apelante Sérgio Borges de Oliveira (ID 100700491 – pp. 23/28). Em suas declarações, o menor Alexandre Quirino da Cruz negou ter efetuado os disparos contra a vítima. Relatou que estava bebendo com Diego e
Esquilo
e que foram dar um
salve
em um indivíduo chamado
Macarrão
. Afirmou que depois chegou à região do cinzeiro de táxi com Diego e
Esquilo
. Disse que deixou Diego e
Esquilo
e foi onde estava
Pica-Pau
, que conheceu em Cuiabá. Disse que sabia que
Pica-Pau
teria ido a Sapezal para matar Dalmácio, o qual se recusava a pagar a
lojinha
. Relatou que seu vulgo é GTA (Termo de Declarações no 949/2020 – ID 100700491 – pp. 29/30).

Com encerramento das investigações, a autoridade policial concluiu que os disparos que levaram o óbito a vítima
Dalmácio Costa Souza
foram efetuados pelo menor Alexandre Quirino da Cruz e que Diego Fernandes de Moraes atuou como partícipe, ao lhe fornecer a arma de fogo utilizada no crime. Concluiu igualmente que o apelante Sérgio Borges de Oliveira atuou como mentor intelectual do crime, notadamente por ser liderança da facção criminosa, tendo o controle final do fato, de modo que possuía poderes para controlar a prática delitiva (ID 100700491 – pp. 32/33).

Em seu depoimento em juízo, a testemunha Dênis Henrique dos Santos Ramos relatou que na data dos fatos estava de serviço quando foram informados de um homicídio na região do
cinzeiro
. Ao chegarem ao local juntamente com o SAMU, foi constatado o óbito da vítima e realizado o isolamento do local para providências. Durante as diligências para o levantamento de informações a respeito dos suspeitos da prática delitiva, receberam a informação de que os suspeitos estariam em um táxi que estava indo em direção ao centro da cidade. Ao realizarem a abordagem do veículo, localizaram três suspeitos (Cleiton, Kelvin e Danilo) e os conduziram até a delegacia de polícia para registro da ocorrência. Disse que o suspeito Danilo relatou informalmente que estava no local do crime junto com os demais suspeitos, onde também estava pessoa chamada Alexandre (vulgo
GTA
) e que antes de irem para o local tinham torturado um usuário de drogas (
salve
). Disse que no local dos fatos, Diego e Alexandre saíram da mesa e que em dada oportunidade Diego deu uma ordem para Alexandre executar a vítima. Disse que os celulares dos suspeitos foram apreendidos e entregues à polícia civil. Especificamente sobre a suposta participação do apelante Sérgio, vulgo
Lacoste
, não soube dizer se a ordem da execução passou pelo Sérgio, vulgo
Lacoste
.

Em juízo, a testemunha Hagaú dos Santos Francos afirmou que estava em serviço com sua guarnição realizando patrulhamento quando receberam uma ligação informando a ocorrência de um homicídio. Ao chegarem ao local, colheram informações de as pessoas de Diego e Alexandre (vulgo
GTA
) teriam sido os responsáveis pela prática delitiva. Disse que fizeram o isolamento do local, onde receberam várias informações sobre o fato, inclusive de que os suspeitos estavam em um táxi em direção à região central da cidade. Ao realizarem a abordagem, disse que estavam no carro Diego, Kelvin e Danilo, mas que
GTA
não estava. Relatou que Danilo estava muito assustado e cooperou com a polícia. Disse que Danilo relatou que aquilo crime era o
batismo
de Alexandre (vulgo
GTA
) para ingressar na facção criminosa
comando vermelho
. Naquilo que concerne à participação do apelante Sérgio, vulgo
Lacoste
, explicou que a facção criminosa
comando vermelho
está estruturada hierarquicamente e que na época dos fatos, o apelante seria o responsável da facção criminosa na localidade onde o crime ocorreu e que Diego exercia a função de
disciplina
. Relatou que a ordem para a prática do delito partiu dos superiores da facção criminosa. Explicou que a Polícia Militar tinha várias informações de que a pessoa de
Lacoste
não morava na região de Sapezal/MT e que
Lacoste
seria a pessoa de Sérgio. Disse que a informação de que Sérgio seria
Lacoste
veio de usuários e traficantes entrevistados pela Polícia Militar (prisões e abordagens, além de informações repassadas pela Polícia Civil). Disse ter certeza que
Lacoste
é o apelante em razão das características físicas que haviam lhe repassado. Mencionou que em razão da hierarquia existente dentro da facção criminosa não havia possibilidade de Diego realizar o fato sozinho, sem a existência de ordem superior. E após ser questionado não soube dizer em que momento Diego teria recebido a ordem de Sérgio e nem como esta ordem teria chegado. Afirmou acreditar ser pouco provável que outro membro do
comando vermelho
tivesse o apelido de
Lacoste
.

Em juízo, a testemunha Leandro Araújo Vieira, após relatar as informações respeito da ocorrência envolvendo a morte da vítima, já explicada pelos demais policiais militares, explicou que as informações preliminares apontavam Alexandre, vulgo
GTA
(autor), e Diego (mandante) como responsáveis pelo delito. Explicou que dentro da facção criminosa
comando vermelho
havia uma ordem se superiores para que a vítima fosse morta em virtude de dívidas relativas à comercialização de drogas. Disse que o apelante Sérgio é conhecido pelo vulgo
Lacoste
. Relatou conhecer o apelante desde menor de idade, época em que já praticava atos infracionais e que com o passar do tempo, o apelante passou a praticar vários delitos e ascender na hierarquia da facção criminosa
comando vermelho
. Relatou ter a informação de que a ordem para a prática do homicídio partiu do apelante. Sublinhou que a informação de que o apelante seria
Lacoste
provinha de usuários de drogas. Explicou não ser possível que dentro da mesma organização criminosa não é possível que outra pessoa tenha o mesmo vulgo de outro faccionado. Explicou que o
comando vermelho
está dividido dentro do estado de Mato Grosso em várias regiões e sub-regiões que na região de Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro,
Lacoste
é a pessoa do apelante. Sublinhou que o apelante é conhecido na referida região como
Lacoste
e que isso não implicaria que em outras regiões poderia haver outras pessoas conhecidas por este apelido.

Perante a autoridade judicial, a testemunha Kelve Pereira das Neves disse que estava no local dos fatos e que, em dado momento, Alexandre saiu e praticou o delito. Embora a testemunha tenha trazido outras informações a respeito do crime de homicídio, nenhuma das informações referem-se ao apelante. Questionado especificamente se alguém estava conversando com a pessoa de
Lacoste
por
whatsapp
, disse que não e, ao ser apresentado no plenário do Júri ao apelante, disse não conhecê-lo.

A testemunha Adineia Campos de Oliveira relatou que na época dos fatos estava separada da vítima, entretanto afirmou que foi procurada pela vítima duas horas antes do fato para saírem juntos, a fim de reatarem o relacionamento. Disse que após deixá-la em casa, relatou que algum tempo depois uma amiga lhe ligou informando a prática contra a vítima. Disse que a vítima, apesar de envolvido com o tráfico de drogas, a vítima não lhe falou sobre eventuais ameaças de morte. Relatou ter ciência de que a vítima estava tendo um relacionamento com outra pessoa e que cerca de quinze dias antes do fato tiveram um desentendimento.

Em juízo o informante Alexandre Quirino da Cruz afirmou que foi cobrar a vítima de uma dívida de drogas, oportunidade onde a vítima lhe mostrou uma arma de fogo e lhe ameaçou de morte, motivo pelo qual reagiu e a matou primeiro. Disse que foi à festa com mais três pessoas, mas que foi sozinho matar a vítima. Negou ter envolvimento com o
comando vermelho
e disse não conhecer o apelante ou a pessoa de
Lacoste
. Disse que não recebeu nenhuma ordem para matar a vítima. Negou ter recebido mensagem da pessoa de
Lacoste
para matar a vítima. Disse que apesar de já ter ouvido falar de
Lacoste
, não o conhece e não sabe quem ele é.

Diante deste panorama, cumpre verificar se a versão adotada pelos jurados, qual seja, a de que o apelante Sérgio Borges de Oliveira foi o mentor intelectual do delito encontra respaldo dos autos, de forma a tornar legítima a decisão dos jurados. Compulsado as provas anteriormente indicadas tem-se, sem sombra de dúvidas, que a prática criminosa que vitimou Dalmácio Costa Souza foi executada pelo menor Alexandre Quirino da Cruz, após receber uma arma de fogo entregue por Diego Fernandes de Moraes.

A investigação policial e os levantamentos preliminares apontaram que na data dos fatos o menor infrator Alexandre Quirino da Cruz foi até a região conhecida como “Cinzeiro” na companhia do denunciado Diego Fernandes de Moraes, de Danilo e Kelve, sendo que os quatro ficaram ingerindo bebidas alcoólicas na calçada de um bar. Ficou comprovado também que adolescente Alexandre Quirino da Cruz e Diego Fernandes de Moraes afastaram-se de Danilo e Kelve por diversas vezes para conversarem reservadamente, oportunidade em ajustaram a execução do homicídio de Dalmácio, tendo Diego Fernandes de Moraes fornecido a arma de fogo (auxílio material) para que o adolescente Alexandre Quirino da Cruz matasse a vítima Dalmácio, o que efetivamente foi realizado, tendo o menor efetuado disparos em face da vítima.

A informação de que um terceiro estava envolvido no fato criminoso surgiu no boletim de ocorrência no 2020.107460, oportunidade onde se registrou que após a abordagem dos então suspeitos, Danilo de Souza Silva, Diego Fernandes de Moraes e Kelve Pereira das Neves, levantou-se

informação de que os três, juntamente com Alexandre Quirino da Cruz, após darem um
salve
, em um usuário de drogas, dirigiram-se ao local dos fatos, onde estavam consumindo bebida alcoólica. Segundo as informações de Danilo de Souza Silva, Diego e Alexandre levantaram da mesa e conversaram em separado, momento em que após, somente Diego voltou dizendo que deu uma arma para Alexandre (GTA) para que matasse a vítima por motivos de não pagamento da taxa referente à venda de drogas ao
Comando Vermelho
(ID 100700497 – pp. 06/10).

Em suas declarações perante autoridade policial, Danilo de Souza Silva, além de ratificar as informações do boletim de ocorrência, pontuou que após entrarem em um táxi para voltarem para casa, conversou por
whatsapp
com um indivíduo identificado pela alcunha de
Porta Voz Mano
, cuja identidade desconhecia, que além de afirmar que outro indivíduo deveria ser morto, também disse que o autor do homicídio contra Dalmácio foi Alexandre Quirino da Silva (Termo de Declarações no 925/2020 – ID 100700497 – pp. 20/21).

Durante as diligências investigatórias, a autoridade policial promoveu o acesso aos aparelhos telefônicos de Danilo de Souza Silva, de Kelve Pereira das Neves e de Diego Fernandes de Moraes (Relatório Policial – ID 100702951 – pp. 27/37).

No relatório juntado pela autoridade policial, registrou-se, dentre outros elementos, comunicação estabelecida entre Danilo de Souza Silva e a pessoa identificada sob a alcunha de
Porta Voz Mano “Lacoste”
em que conversam acerca da pessoa de
Tonho
, que também estaria marcada para morrer. Segundo o relatório, Danilo estaria em conversa com o apelante Sérgio Borges Oliveira (vulgo
Lacoste
), o qual teria sido mencionado em outros relatórios de tráfico de drogas e de associação criminosa. A investigação registrou ainda que
Lacoste
teria dito “
bora pegar o Tonho de faca vocês se garante
”. Segundo a conclusão policial,
Lacoste
queria que neste mesmo dia do assassinato de Dalmácio, também fosse morto a pessoa de Antônio da Silva (vulgo
Tonho
), que teria uma boca de fumo em Sapezal/MT. Concluíram também que
Lacoste
tinha decretado a morte de Dalmácio, Antônio e Kenysther, pois estavam
cabritando
, ou seja, não estavam realizando o pagamento mensal da boca de fumo.

É importante registrar que o relatório policial, onde os celulares apreendidos foram devidamente analisados e os registros materializados, consta
print
de conversa ocorrida em 03/05/2020 com a participação do vulgo
Porta Voz Mano Lacoste
com Danilo de Souza Silva onde
Lacoste
diz “
bora pegar o tonho de faca
” e é informado de que Dalmácio (chamada de
Damaso
) estava no local dos fatos. No diálogo,
Lacoste
ainda foi informado que o autor do homicídio foi Alexandre (vulgo
GTA
) e determinou que
Tonho
também deveria ser
pego
naquele mesmo dia.

Também ficou registrado no referido relatório,
prints
do grupo de
whatsapp
“foco, força e fé”, administrado pelo
comando vermelho
onde, em dias anteriores ao fato,
Lacoste
enviou a seguinte mensagem: “
Ei aqueles manos que não ta fechando com nós! que não soma! que não dá assistência! só chega final do mês e paga sua camisa!, nunca dá um salve! Nunca vai prá cima atrás de cabriteiro não vai pra cima pra resolver os trem da quebrada
. Eu quero que os mano dá uma atenção e pega todos os nomes pra mim que eu vou tá fazendo um relatório e vou estar mandando pro conselho final e pra nos ver como é que vai ficar a caminhada dos mano! Porque os mano entrou pra organização e aqui é bagulho é louco toda vida, acha que o bagulho é fofo então mano é o seguinte, organização não é o crime não. É o crime “memo” O bagulho é louco! Nos sempre estamos escondido da polícia! Nós sempre estamos correndo deles. Se a gente fosse pensar nisso de ficar só com medo deles a gente nem tinha entrado. O bagulho é louco”.

Logo em seguida, em nova mensagem: “
Quem tiver entrando aí com nós. Somando com nós. Já vai sabendo que nós vai pra cima do bagulho é louco,
nós vai pegar e matar sem vergonha!
nós vai traficar! Nós vai daquele jeitão
”. Estas mensagens ameaçando os chamados
cabriteiros
são reforçadas em duas oportunidades, ao menos. Em uma delas
Lacoste
afirma que “
é o seguinte nós vai pegar o foco é os cabriteiro da boca do lixo! Os mano que for da boca do lixo, chega no meu PV aqui entendeu pra nós interagir aqui umas ideias
” e posteriormente, declarou: “
Bora pegar uns “cabriterinho” uns usuários veio que ta fazendo uns corre na cabritagem, bora bater com cabo de foice
”. Na continuidade dos diálogos, compartilhou-se um vídeo de um usuário de drogas sendo agredido (
salve
) por Danilo, Diego e Alexandre a mando do comando vermelho.

Em 03/05/2020, após o envio da imagem da vítima morta, enviada no grupo Foco, Força e Fé,
Porta Voz Mano Lacoste
afirma, após o envio, que se trata de
Dalmácio
(chamado de Damasa) e, em seguida, comemora o crime com o envio de imagens.

Todos estes apontamentos podem ser conferidos no ID 52848143 – pp. 41/51.

Em plenário, durante a inquirição das testemunhas, a testemunha Dênis Henrique dos Santos Ramos não soube dizer se a ordem para matar a vítima passou pelo apelante. A testemunha Hagaú dos Santos Francos, após afirmar que o vulgo
Lacoste
é o apelante, sublinhou que esta informação partiu de usuários e traficantes abordados pela polícia militar, além de também terem sido repassadas pela polícia civil. Disse ter certeza que
Lacoste
é o apelante em razão das características físicas que haviam lhe repassado. Mencionou que em razão da hierarquia existente dentro da facção criminosa não havia possibilidade de Diego realizar o fato sozinho, sem a existência de ordem superior. E após ser questionado não soube dizer em que momento Diego teria recebido a ordem de Sérgio e nem como esta ordem teria chegado.

A testemunha Leandro Araújo Vieira ressaltou a informação de que o apelante seria
Lacoste
provinha de usuários de drogas. Explicou não ser possível que dentro da mesma organização criminosa não é possível que outra pessoa tenha o mesmo vulgo de outro faccionado. Explicou que o
comando vermelho
está dividido dentro do estado de Mato Grosso em várias regiões e sub-regiões que na região de Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro,
Lacoste
é a pessoa do apelante. Sublinhou que o apelante é conhecido na referida região como
Lacoste
e que isso não implicaria que em outras regiões poderia haver outras pessoas conhecidas por este apelido.

Ou seja, as informações contidas nos autos e que foram colhidas durante a fase inquisitorial pela Polícia Judiciária Civil, conferiram aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que o apelante também possuía a alcunha de
Lacoste
e que foi o mandante da prática delitiva, conforme consta pelas mensagens de
whatsapp
, cujo acesso foi devidamente autorizado pela autoridade judicial.

Logo, a versão dos jurados está amparada por elementos produzidos nas duas fases da persecução penal, de modo que não há falar-se em julgamento firmado, exclusivamente, sobre prova produzida durante a fase inquisitorial.

Neste ponto convém destacar discussão a respeito da aplicabilidade do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal ao procedimento do Tribunal do Júri. Recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Consoante o entendimento atual da Quinta e Sexta Turmas deste STJ, o art. 155 do CPP não se aplica aos vereditos do tribunal do júri. Isso porque, tendo em vista o sistema de convicção íntima que rege seus julgamentos, seria inviável aferir quais provas motivaram a condenação. Tal compreensão, todavia, encontra-se em contradição com novas orientações jurisprudenciais consolidadas neste colegiado no ano de 2021
” (REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

E, no mesmo julgado, destacou: “
Consoante o entendimento firmado no julgamento do AREsp 1.803.562/CE, embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime
” (REsp 1916733/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Portanto, como devidamente demonstrado no decorrer deste voto, a decisão proferida pelos jurados encontra amplo apoio nas provas produzidas no decorrer das duas fases da persecução penal, notadamente, como aqui mencionado diretamente, naquela produzida perante o próprio Conselho de Sentença.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Sérgio Borges Oliveira.

-
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES

Em suas razões, o
Parquet
pugnou pelo reconhecimento dos maus antecedentes em desfavor do apelado Sérgio Borges de Oliveira, em razão da existência de sentença penal condenatória proferida no processo no 1186-78.2016.811.0046 (código 86910), o qual tramitou pela Comarca de Comodoro/MT e que, tecnicamente, já teria transitado em julgado para o acusado (ID 101179486).

Compulsando os autos, verifica-se que o apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 31/08/2021, oportunidade onde foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de sua incursão na prática delitiva constante no art. 121, §2o, I, do Código Penal e art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal (ID 100703203).

Ocorre que, ao condenar o apelante, o juízo de primeiro grau não considerou a sentença penal condenatória proferida em desfavor do apelante no processo no 1186-78.2016.811.0046 (Código 86910), que tramitou na Comarca de Comodoro/MT e que já transitou em julgado antes do julgamento perante desta ação penal.

Embora o
Parquet
não tenha juntado documentos para comprovar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não é possível olvidar-se que o Enunciado 18 do TJMT dispõe que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Contudo, no presente caso, não há elementos seguros a respeito do trânsito em julgado da sentença penal condenatória exarada no processo no 1186-78.2016.811.0046 (Código 86910). Isso porque nos andamentos processuais informa-se a tentativa de intimação pessoal do apelante, que está preso, no entanto não há informações se o apelante manifestou desejo de recorrer.

Assim, em virtude da ausência de prova a respeito do trânsito em julgado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022